Tribunal: TJBA
Processo: 8072576-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072576-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EDNEI DE SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): ITALO DIAS CAMARGO AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL EM CURSO. AUSÊNCIA DE ÓBICE À LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. MORA CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de ação revisional em curso e de depósitos judiciais impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão; (ii) saber se houve comprovação válida da mora do devedor fiduciante; e (iii) saber se a teoria do adimplemento substancial se aplica ao contrato de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de ação revisional sem trânsito em julgado e sem decisão liminar vigente que suspenda a exigibilidade da dívida não impede, por si só, o prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/1969. 4. Entre a ação revisional e a de busca e apreensão não há conexão, mas mera prejudicialidade externa – quadro que afasta prevenção e não impede o curso autônomo das ações. 5. Nos termos do Tema 1.040/STJ, nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação ocorre apenas após o cumprimento da liminar. 6. Conforme o Tema 1.132/STJ, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento pelo próprio devedor. 7. A planilha de débito, o contrato de financiamento e o aviso de recebimento juntados aos autos são suficientes, em cognição sumária, para o deferimento da liminar de busca e apreensão, na forma do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969. 8. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, conforme orientação do STJ, por incompatibilidade com o regime jurídico da alienação fiduciária. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072576-63.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante EDNEI DE SOUZA OLIVEIRA e como apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.